Tribunal: TJES
Processo: 5000900-13.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000900-13.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUVANDO DOMINGOS GOMES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000900-13.2023.8.08.0059

Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: NEUVANDO DOMINGOS GOMES, ADRIANO DA SILVA CORREA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. AUTUAÇÃO QUE INDICAVA TERCEIRO. MOTORISTA PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. .

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO IMEDIATA DA CNH AO REQUERENTE, proposta por NEUVANDO DOMINGOS GOMES e ADRIANO DA SILVA CORREA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO. Alega o autor Neuvando que: Foi aplicada ao requerente uma penalidade de suspensão do documento de habilitação, referente à infração de utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, código 527-4, desdobramento 2, natureza gravíssima, infração ao art. 175, da Lei 9.503/97, CTB, ocorrida no veículo MRH1732 ES, no dia 26/06/2018, às 16h. Ocorre que a aplicação da penalidade em questão resta prejudicada, haja vista a presença de erro flagrante, operacional e formal do DETRAN-ES. Ocorreu um erro de responsabilidade pela infração, onde esta responsabilidade é do condutor e o condutor abordado e identificado não foi o Recorrente (Neuvando), e sim Anderson da Silva Pereira, conforme faz prova os documentos em cópia da Ficha de Fiscalização do código de Enquadramento 527-42, constante do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – MBFT e do próprio auto de infração de trânsito, onde consta o nome do condutor infrator, Anderson da Silva Pereira. (...). Ademais, no mesmo dia e horário da infração acima mencionada também foi atribuído ao requerente a suposta conduta de “permitir a posse/condução do veículo a pessoa em CNH/PPD/ACC” (PM40044053-5118/00). Aludida situação evidencia, novamente, que o condutor do veículo não era o requerente, conforme dossiê em cópia. Portanto, o requerente não pode ser punido por infração que não cometeu [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) determinar se é devida a exclusão da condenação em danos materiais e lucros cessantes em face de suposta ausência de prova inconteste acerca do liame entre o ato estatal e a interrupção definitiva das atividades laborais; (ii) estabelecer se a falha na instauração de processo de suspensão contra condutor que sequer praticou o fato enseja indenização de ordem moral; e (iii) avaliar a adequação da consolidação e manutenção da multa cominatória (astreintes) decorrente do descumprimento de ordem antecipatória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No plano da responsabilidade civil, a conduta ilícita da Administração resta incontroversa. A própria autarquia dispunha do auto de infração que consagrava, com todas as letras, que a pilotagem perigosa materializada pela manobra ilícita fora perpetrada por terceiro (Anderson da Silva Pereira). Ignorar elemento basilar confeccionado pelos próprios agentes do Estado e aplicar contra terceiro restrição grave que o impossibilitou temporariamente de gerir seu sustento, vez que é motorista, extrapola, em muito, as barreiras do aceitável convívio burocrático, ofendendo concretamente os direitos da personalidade e consubstanciando dor moral indenizável, cujo valor arbitrado pelo Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) afigura-se razoável e proporcional ao agravo.

5.
No que se refere às astreintes, verificada a notificação pertinente ao ente fazendário e o decurso substancial de prazo com inequívoco embaraço para a cessação dos danos que o autor vinha experimentando, revela-se acertada a incidência da multa arbitrada pelo Juízo de origem. Acerto do ato sentencial.

6
. É necessária, todavia, a reforma sentencial no que diz respeito aos danos materiais e lucros cessantes. Isso porque a responsabilização patrimonial sob as vestes de lucro cessante necessita de provas de que a vítima, de fato e razoavelmente, deixou de auferir, não sendo possível presumir tal fato. Apesar de constar nos autos uma declaração de "
Aviso Prévio Indenizado
" que coincide com o período em que teve sua CNH suspensa, não se pode afirmar que a demissão do autor ocorreu em razão de sua CNH estar suspensa naquela época, na medida em que não há no referido aviso prévio o motivo da demissão do recorrente, bem como não foi apresentado o termo de rescisão, ônus que incubia ao autor (art. 373, inciso I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO
7.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de danos materiais e lucros cessantes. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito(art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)